Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-83.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA. PASSAGENS AÉREAS. DESISTÊNCIA DE VIAGEM. PRAZO. ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO. VALOR. BILHETE AÉREO. TARIFA PROMOCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelos autores em que requerem a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Postulam a declaração de abusividade da cláusula contratual que possibilita a retenção integral do valor das passagens aéreas, e requerem seja reduzida a cláusula penal para o percentual de 5% do valor pago, nos termos do art.740, §3o, CC. Subsidiariamente, pugnam pela redução da cláusula penal para um percentual razoável.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Nos termos do art. 49 do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 (sete) dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial (prazo de reflexão). A faculdade de desistir das compras fora do estabelecimento do fornecedor, prevista no art. 49 do CDC, aplica-se aos contratos de transporte aéreo, concluídos por meio da internet.
5. No caso, os autores efetuaram a compra das passagens em 24/02/2019, e a viagem aconteceria em 16/03/2019 (ID 15795502). O arrependimento, seguido do pedido de reembolso, ocorreu 05 (cinco) dias antes da viagem e, portanto, fora do prazo de 7 (sete) dias.
6. Verifica-se que o tipo de tarifa contratada e adquirida pelos recorrentes foi a promocional, na qual constava a informação de que a modalidade de tarifa escolhida pelos autores não permitia o reembolso (ID 15795962, pag.03).
7. Não se mostra razoável o pedido do consumidor que, diante de regras expostas de forma clara, especificamente quanto a política de cancelamento da viagem, opte por contratar para, posteriormente, alegar abusividade da cláusula contratual e postular a restituição do valor despendido após o prazo de arrependimento. A boa-fé exigida nas relações jurídicas deve ser recíproca, caracterizando-se como venire contra factum proprium, conduta atentatória à referida boa-fé, contratar preço vantajoso, sob a condição de não ser possível o reembolso, em caso de desistência, para depois desistir, exigindo referido reembolso.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 600,00 (seiscentos reais), por apreciação equitativa. (art. 55, da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).